Tribunal: TCU
Processo: 045.274/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 218/2021-TCU-Plenário Vista esta representação do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU para que esta Corte de Contas adote medidas de sua competência para apurar prejuízos incorridos pela União para mitigar os efeitos do "apagão" no Amapá, para restabelecer o fornecimento normal de energia naquele Estado e para evitar que os custos daqueles prejuízos sejam suportados por todos os consumidores de energia elétrica do País. Considerando que o objeto desta representação é a Medida Provisória 1.010/2020, que isentou consumidores abrangidos pelo estado de calamidade pública do pagamento da fatura de energia elétrica e altera a Lei 10.438/2002; considerando que a aludida Medida Provisória somente isentou consumidores dos Municípios do Estado do Amapá abrangidos pelo estado de calamidade pública reconhecido pelas autoridades competentes, nos termos da mencionada lei, e referiu-se apenas aos 30 (trinta) dias anteriores à data de publicação daquela MP, uma vez que o fornecimento de energia elétrica não ocorreu adequadamente naquele período; considerando que os recursos para custeio da isenção instituída advieram do Orçamento Geral da União, sem haver impactos tarifários decorrentes de tal medida e, consequentemente, sem existir risco de rateio de prejuízos entre os demais consumidores de energia elétrica do País; considerando que, para fazer face a tal despesa, a Medida Provisória 1.011/2020 abriu crédito extraordinário de R$ 80 milhões em favor do Ministério das Minas e Energia; considerando, assim, que a concessão da isenção e seu respectivo custeio decorreram de juízo de oportunidade e conveniência do poder Executivo federal, respaldado pelo Congresso Nacional ao longo da tramitação legislativa da matéria, aspecto que refoge à competência do TCU; considerando, ainda, que as medidas adotadas não afastam a apuração de responsabilidades pelos fatos ocorridos; considerando, ademais, que a apuração de responsabilidades pelas ocorrências e por eventuais danos ao erário é tema do processo TC- Processo 039.604/2020-9 ; considerando, por fim, que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica - SeinfraElétrica, em manifestações uníssonas, opinou pelo não conhecimento desta representação, por não se inserir seu escopo entre as competências desta Corte de Contas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235, caput , e 237, parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer desta representação, em dar ciência desta decisão ao representante e em apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 039.604/2020-9 , na forma do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, ante a conexão entre os processos. 1. Processo TC- Processo 045.274/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao TCU - MPTCU (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado). 1.2. Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. 1.3. Relator: ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica -SeinfraElétrica. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.